Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710972-72.2021.8.07.0004 RECORRENTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE REIS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL. CRIME FORMAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A objetividade jurídica tutelada pelo artigo 311 do Código Penal é a fé pública, mormente a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores. 2. Não há falar em absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando o conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar o decreto condenatório, mormente pelas provas orais e pelo laudo pericial. 3. O artigo 311 do Código Penal consubstancia-se em um crime formal, cuja consumação se opera com a simples adulteração ou remarcação, prescindindo de qualquer finalidade específica ou resultado posterior. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 381, inciso III, do CPP, aduzindo a ausência de fundamentação na decisão resistida acerca da análise dos fatos e provas relevantes apresentadas pelo acusado; b) artigos 7o, § 1o, da Resolução CONTRAN no 544/19/8/2015, 10, § 3o, da Lei 12.977/2014, 311 do Código Penal e à Resolução COTRAN no 968/2022, porque teria apresentado documentação integral do processo de regularização do veículo junto ao DETRAN, a ensejar sua absolvição do crime que lhe foi imputado por ausência de dolo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 381, inciso III, do CPP e 311 do Código Penal. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “não há falar em absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando o conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar o decreto condenatório, mormente pelas provas orais e pelo laudo pericial” (ID Num. 56927678 - Pág. 1). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à mencionada contrariedade às resoluções do CONTRAN igual sorte colhe o especial, porquanto “o recurso especial é via inadequada para análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, 'a', da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.164.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). O recurso extraordinário, da mesma forma, não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017